Tribunal: STF
Processo: Ext 1915
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DA COLÔMBIA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE PREENCHIDOS. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.



    I - O extraditando é procurado para cumprir pena de 28 (vinte e oito) anos e 9 (nove) meses pela prática do crime de homicídio qualificado, por força de sentença condenatória proferida em 11 de julho de 2017 pela Quarta Vara Penal do Circuito de Palmira, Valle del Cauca, na Colômbia. Consta do processo que não houve a interposição de qualquer recurso contra a sentença, que se tornou executória ou definitiva em 19 de julho daquele mesmo ano.



    II - Encontra-se presente a dupla tipicidade, pois o delito imputado ao extraditando possui previsão correspondente, no Brasil, no art. 121, §2º, do Código Penal: homicídio qualificado.



    III - A dupla punibilidade está satisfeita, inocorrendo o transcurso prescricional, seja pela legislação estrangeira, seja pela legislação brasileira.



    IV - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência do sistema de contenciosidade limitada, o qual restringe a análise, por parte deste Supremo Tribunal Federal, aos pressupostos e às condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro.



    V - O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja declarado juridicamente como refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. As infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2017.



    VI - Pedido de extradição deferido, condicionada a entrega aos compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017, com as demais advertências expressas no voto.